Tribunal: TJES
Processo: 0000421-72.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-72.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do pedido de absolvição do apelante, com amparo nas provas e elementos concretos dispostos no caderno processual, com amparo nas provas e elementos concretos dispostos no caderno processual.
3. Como cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso
,
a decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não podendo, portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Matheus da Silva Estevão
, em face do v. acórdão acostado no id. 7572017, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena-base do réu.

Irresignada, na petição apresentada no id. 7635681, alega a defesa, em síntese, que a decisão foi omissa, não tendo refutado todos os argumentos defensivos quanto aos pedidos de reconhecimento de violação de domicílio, absolvição no crime de associação para o tráfico de drogas, e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33, Lei de Drogas.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não analisou todos os argumentos defensivos no sentido de absolver o denunciado.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
ao
des
provimento do
s
pedido
s
de
reconhecimento de violação de domicílio, absolvição no crime de associação para o tráfico de drogas, e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33, Lei de Drogas
,
com amparo
e
m

provas e
elementos concretos dispost
o
s no caderno processual,
fazendo consta
r
o que segue:

“
[...]Nas razões recursais sediadas às fls. 212/225, a defesa, preliminarmente, argui a nulidade das provas e seu consequente desentranhamento dos autos, em razão de suposta entrada ilegal dos policiais em domicílio sem autorização judicial.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque, das provas dos autos (fls. 09/12 dos autos físicos), tem-se que os policiais militares receberam “informação que teria uma grande quantidade de drogas na casa de Adelande Estevão por outros alvos da operação; que de posse da informação foi determinado pela autoridade policial que fossemos ao local, qual seja, residência de Adelande”.

Ato contínuo, depreende-se que após a verificação das informações, os agentes públicos se dirigiram ao domicílio mencionado, local em que estava o ora apelante, tendo os policiais informado, ainda, que “no quintal da casa de Matheus, em meio aos entulhos, foi localizado aproximadamente 300 gramas de substância similar a maconha, medindo aproximadamente 11,5cm x 7,5cm x 2cm”, sendo demonstrado, portanto, o estado flagrancial.

Nesse contexto, saliento que é “inviável se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio quando há prova bastante de que os militares realizaram a verificação prévia das informações obtidas através de denúncia anônima, endossando, assim, a permanência do estado de flagrância do infrator da norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, via de consequência, a legalidade da conduta à luz do permissivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República” (TJMG; APCR 0005308-13.2022.8.13.0647; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 14/12/2023; DJEMG 15/12/2023).

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: RESP n. 1.574.681/RS. 3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (V. g., INQ n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 4. Na hipótese dos autos, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas no local. Ao contrário, foi justificado no fato de os agentes públicos haverem realizado trabalho investigativo prévio, durante três meses, por meio do qual foi possível comprovar a alta circulação de pessoas na residência, típica de movimentação de tráfico de drogas, e, por conseguinte, a utilização do domicílio como ponto de venda de substâncias entorpecentes. [...].” (STJ; AgRg-HC 789.680; Proc. 2022/0389202-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/03/2023).

Portanto, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente feito, rejeito a preliminar suscitada.

[...] De igual modo, quanto ao crime tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/06, cujo texto legal dispõe como prática delituosa “Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34”, tenho que também restou evidenciado nos autos. Explico.

A conduta descrita no artigo acima disposto consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

No caso dos autos, conforme minuciosamente explicado pelo Delegado de Polícia Alberto Roque Peres e Investigador de Polícia Vinícius Leite Miranda (mídia à fl. 173), foi realizada minuciosa investigação de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas da região, sendo constatado que Adelande da Silva Estevão, irmão do apelante, enquanto estava preso, fez conexões nos presídios capixabas com a associação criminosa conhecida como “Trem Bala”, e, ainda que custodiado, continuou realizando o tráfico de drogas através do ora recorrente e de um amigo.

Assim, os agentes de segurança pública detalharam que o tráfico de drogas do município de Venda Nova do Imigrante foi dividido entre o grupo criminoso de Adelande da Silva Estevão e outra associação criminosa, chefiada por um indivíduo de alcunha “Bambam”.

Dessa forma, com a prisão de Adelande da Silva Estevão, seu irmão, o apelante Matheus da Silva Estevão, passou a comandar o grupo por meio de armazenamento e distribuição de droga para os vendedores.

Depreende-se, ainda, que foram extraídos dados dos telefones celulares do denunciado e de outros integrantes da associação criminosa, sendo verificados fotos e vídeos de produção e armazenamento de entorpecentes, porte de arma de fogo, e conversas evidenciando estruturação e divisão de tarefas entre os participantes, dentre eles o apelante.

Nesse ponto, ressalto que foram juntados aos autos diversas fotos e vídeos envolvendo armas de fogo, drogas, e dinheiro em espécie, conforme pontuado no detalhado Relatório Circunstanciado de Investigação às fls. 32/73. Vejamos o trecho que disserta a respeito dos dados apreendidos do celular do apelante:

“
Matheus da Silva Estevão é irmão de ADELANDE DA SILVA ESTEVÃO e estava à frente da organização criminosa F. G. da VNI juntamente com EDUARDO FERREIRA COELHO, sendo igualmente participante do grupo de Whatsapp da referida organização.

Em áudio localizado no celular de MIKAEL, ADELANDE diz:

"Não, demoro, demoro, é isso mesmo moleque, ou com Dudu ou com MT. Se você pegar com MT você acerta com MT, se você pegar com o Dudu você acerta com o Dudu, se ligou? Então beleza, já passei para o Bambam, ta ligado? Falar para os meninos deixar você tranquilo aí que você ta com nós agora, se ligou meu mano? Então pode ficar de boa que gera/já sabe que você ta com nós entendeu meu mano?

"E aê Mikael, fica tranqüilo parceiro, to ligado que você ta vendendo uns pedaços de bicho aê, fica tranquilo ai que nós vai ver a melhor forma de você ta ganhando sua participação aí, se ligou? Mas até então a responsa é de Dudu e MT, se ligou? Já tinha sido combinado, se ligou? .... é responsabilidade deles os pedaços, se ligou meu mano?..." (AUDIO 7) .

No celular de MATHEUS não foram encontradas mensagens via whatsapp referente ao tráfico de drogas, pois ele utiliza a função de mensagens temporárias, sendo que todas as mensagens são apagadas de forma automática em 24 (vinte e quatro) horas.

Todavia, no celular de MATHEUS foram encontradas diversas fotografias de drogas, armas, e de grandes quantias em dinheiro.

Cumpre esclarecer que MIKAEL, em conversa com DL, na data de 01/06022 diz: ' "Hein mano, deixa eu te falar, tem como você descolar umas peças para nós aqui em cima também não pô? Porque nós estamos querendo marcar até altas horas da noite na rua, entendeu? E ficar vazio é foda." (AU 010 8) Então DL responde: "As peça já ta aí."

Em áudio DL ainda diz: "Mas ta aí pô, ta aí em cima, pode jogar no DUDU e MT que ele vai te mostrar aí".”.

Assim, exposadas as provas dispostas no caderno processual, com a data vênia ao magistrado sentenciante, verifico que restou inconteste a associação para o tráfico de drogas entre o réu, seu irmão, e os demais integrantes da associação, devendo ser mantida a condenação de Matheus da Silva Estevão pela prática do crime do artigo 35, da Lei 11.343/06.

Ainda no que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, o apelante também foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu benefício.
[...]
”.

Logo, verifica-se que o v. acórdão examinou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, as questões jurídicas postas sob foco do Poder Judiciário.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, constata-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)